Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-05.2019.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (PACIENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela denegação dão ordem do Habeas Corpus.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 54 DA LEI No 9.605/98 c/c ART. 330 DO CÓDIGO PENAL
–TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – ORDEM DENEGADA.

1.

O trancamento da ação penal, em
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade.

2.

Assim, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca, sem a necessidade de dilação probatória, a inocência do paciente, a atipicidade de sua conduta ou a presença de causa de extinção da punibilidade, incabível o trancamento da ação penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Pedro Paulo Silva de Macedo
, em que, se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda, e se alega constrangimento ilegal, decorrente da
falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

Em análise da pretensão deduzida constata-se que na impetração, consta que o Paciente foi denunciado como autor do crime previsto no
art. 54,
caput
da Lei n. 9605/98
(causar poluição) c/c art.
330 do Código Penal
(desobediência), porque no dia 01 de julho de 2017, por volta de 19h, o paciente e outros denunciados, causaram poluição sonora ao promoveram uma “Festa Julina” na sede da 15a subseção da OAB/MT na comarca de Pontes e Lacerda.

Almeja a Impetrante
o trancamento da ação penal
, por falta de justa causa para o seu exercício, sob o argumento, de que a conduta imputada ao paciente é atípica.

Defende que o paciente não detinha poderes para praticar o suposto delito, mormente porque não possui qualquer poder sob os membros da OAB/MT que estavam realizando a festividade, tampouco houve intenção de praticar algum crime não havendo potencial consciência da ilicitude do ato.

Pugna assim, a concessão da ordem em favor do Paciente, a fim de que seja suspensa a ação penal, ao argumento, de que haveria evidente violação à razoabilidade, proporcionalidade e subsunção da conduta à norma.

A decisão liminar foi
indeferida
id no 25014494.

As Informações Judiciais foram prestadas id no 27607995.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer acostado no id no 78070496, manifestou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Pedro Paulo Silva de Macedo
, em que, se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda, e se alega constrangimento ilegal, decorrente da
falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

Embora o Impetrante alegue que o ato praticado pelo Paciente não é passível de ação penal, importante ressaltar que, em atenção ao Princípio da Imparcialidade, inerente ao Magistrado, este não deve, nesse momento processual prematuro, antes da instrução probatória, adiantar seu juízo de valor a respeito do caso dos autos, devendo firmar sua decisão de recebimento da denúncia em meros indícios positivos de autoria e materialidade delitivas.

Quanto à possibilidade ou não, da conduta atribuída ao Paciente - poluição sonora-, ter resultado em algum dano previsto no tipo penal disposto no artigo 54 da Lei 9605/98, ou ainda, se tratar de simples contravenção penal, tal matéria deverá ser analisada durante a instrução criminal
, pois, em que pesem as alegações defensivas, para a confirmação da assertiva de atipicidade da conduta, exige-se prova pré-constituída do direito alegado, situação que, a princípio, não está configurada nos autos, eis que, da inicial acusatória, aparentemente, extrai-se indícios da autoria do Paciente no crime em comento
.

Colaciona-se sobre a matéria excerto de julgado do STJ:

“(...)5. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte,
o trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional
, que somente deve ser adotada quando houver
inequívoca

comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
, o que não se infere na hipótese dos autos. (RHC 74.510/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017). Destaquei.

Assim, não há que se falar, neste momento, em suspensão, ou extinção do processo, isto porque, a questão debatida pela Impetrante depende de análise probatória e, não cabível pela estreita via do "writ", porquanto imprescindível um juízo axiológico da conduta criminosa imputada ao Paciente, uma vez que a matéria trazida na impetração confunde-se com o mérito da ação penal.

Como bem ensina Paulo Rangel:

"É comum, na prática do foro, advogados ingressarem com
habeas corpus
visando a discussão das provas do processo ou alegando que o réu não poderia estar preso porque é inocente, enfim... Esquecem que no
habeas corpus
o que se visa é a
análise da ilegalidade ou não de ato constritivo de liberdade de locomoção
.
A discussão sobre os elementos de prova ou sobre a inocência do réu é matéria a ser discutida no curso do processo, perante o juiz de primeiro grau
, e não na ação de
habeas corpus
, sob pena de haver
supressão de instância
(...)" (Direito Processual Penal, 20a ed., Atlas, p. 1042)
.

Repisa-se, o trancamento da ação penal é medida reservada para casos excepcionais, quando a ausência de justa causa demonstrar inequívoca ou quando houver prova pré-constituída de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, em que a denúncia observou os termos do art. 41 do CPP, evidente a inexistência de qualquer óbice ao exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Se a imputação encontra, ou não, respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, é matéria que será objeto de sentença a ser proferida pelo juiz natural da causa.

Portanto, da análise dos autos, não constatei qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido, merecendo assim, o
Writ
, ser negado.

Posto isso, conheço do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito
DENEGO a ordem intentada em favor de
PEDRO PAULO SILVA MACEDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021